Tribunal: STF
Processo: HC 209087
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Oscar Enrique Algorta Rachetti em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 691.648, em razão da litispendência. 



    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o paciente, cidadão uruguaio, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, acusado de atuar na qualidade de “’mentor intelectual da operação de lavagem de capitais que beneficiou Nestor Cerveró’ na aquisição do apartamento 601, situado na Rua Nascimento Silva, 351, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, através de empresa Offshore”; (b) citado via cooperação jurídica internacional, o paciente constituiu defensor uruguaio para apresentar resposta à acusação; (c) por ordem judicial, foi-lhe enviado e-mail “alertando-o sobre a necessidade de constituir defensor público brasileiro para a apresentação de resposta escrita”; (d) diante da ausência de resposta ao e-mail, foi decretada a revelia do acusado, com a ulterior apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública da União, na qual indicadas as mesmas testemunhas arroladas pela acusação; (e) na sequência, a defesa técnica constituída pleitou, sem êxito, o aditamento da peça defensiva anteriormente apresentada pela Defensoria Pública; (f) o Juízo processante indeferiu, ainda, a oitiva de 3 (três) novas testemunhas referidas na audiência de instrução. 



    Sustenta a defesa técnica não haver reiteração de pedidos entre o HC 674.420/PR e o HC 691.648/PR, tendo em vista que o primeiro versa sobre “a imprestabilidade da Resposta Escrita apresentada pela DPU”, enquanto este último, ora em apreço, alude exclusivamente à possibilidade de “produção de prova testemunhal relativa às testemunhas referidas na instrução criminal”.



    Assinala, por conseguinte, que “o constrangimento ilegal da citada decisão decorre da violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.(art. 5º, LV, da CRFB), em razão de tais testemunhas terem sido referidas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15/09/2020, uma vez que mesmo já mencionadas nos autos, sua relevância só foi aferida após serem nominalmente citadas na Audiência, em consonância ao art. 209 do Código de Processo Penal”. 



    Com essas considerações, requer “seja concedido liminarmente o sobrestamento da ação penal a que responde o Paciente na 13ª Vara Federal de Curitiba, processo nº 5012581-37.2015.4.04.7000, até julgamento do mérito do presente writ”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Em avaliação, o Superior Tribunal de Justiça externou a compreensão de que “[O] presente habeas corpus guarda identidade de partes, causa de pedir e pedidos com o HC 674.420/PR, impetrado em momento anterior”, de modo que em ambas as impetrações “[L]evantam-se idênticas teses de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal em virtude do indeferimento do pedido de produção probatória e de deficiência da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União até o momento em que o agravante constituiu advogado particular nos autos” (e.Doc. 24).



    Nesse sentido, há orientação do Supremo Tribunal Federal de que “[A] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 93.110, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 1.8.2013).



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora pelo prazo de 5 (cinco) dias. 



    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente